Tribunal: STF
Processo: Rcl 43123
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.090: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Maurício de Andrade Silva, em 31.8.2020, contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, nos autos da Ação Revisional n. 0515695-23.2019.4.05.8300, pelo qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF:
    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. FGTS. INCIDÊNCIA DA TR SOBRE DÉBITOS DO FGTS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR-INPC. VEDAÇÃO AO JUDICIÁRIO DE SUBSTITUIR O MENCIONADO ÍNDICE. TESE FIRMADA EM RECURSOS REPETITIVOS. REsp Nº 1.614.874-SC. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO”  (e-doc. 13).
    2. Alega o reclamante que a ação na origem “tem como principal objeto o pedido de declaração da inconstitucionalidade dos arts. 13, caput, da Lei Federal nº 8.036/1990, e 17, caput, da Lei Federal nº 8.177/1991, os quais impõem a correção do saldo do FGTS pelo índice TR - que não acompanha as perdas inflacionárias - bem como a substituição desse índice pelo IPCA-E” (fl. 3). 
    Afirma que, “a despeito do efeito vinculante da decisão cautelar proferida na ADI 5.090, e da ausência, em seu bojo, de qualquer exceção acerca da sua aplicabilidade nas instâncias e órgãos do Poder Judiciário, os Ilustríssimo Magistrados prolatores do acórdão entenderam por não a respeitar, não suspendendo o feito e proferindo julgamento de mérito, no qual entenderam pela manutenção da improcedência, em 20/02/2020” (fl. 3). 
    Requer os benefícios da gratuidade de justiça (fl. 4) e pede a procedência da reclamação para “declarar a nulidade de todos os atos praticados posteriormente à vigência da decisão cautelar (06/09/2019), nos autos do processo de número 0515695-23.2019.4.05.8300, inclusive a cassação do acórdão prolatado, devendo, depois de definitivamente resolvida a ADI 5.090, haver um novo julgamento nos moldes estabelecidos por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 4).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar o Recurso Inominado na Ação Revisional n. 0515695-23.2019.4.05.8300, a autoridade reclamada teria contrariado a determinação de suspensão nacional imposta pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090.
    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    6. Em 6.9.2019, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090-MC para determinar a imediata suspensão de todos os processos em andamento que tratassem da matéria referente à correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial – TR. Eis o teor da decisão proferida:
    “DECISÃO:
    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Intime-se” (DJe 9.9.2019).
    A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ações de controle abstrato de constitucionalidade vincula todos, a partir da decisão proferida, a ela se submetendo os demais órgãos do Poder Judiciário.
    Os órgãos jurisdicionais passam a pautar-se, no exercício de suas respectivas competências, pela interpretação e conclusão constitucional do Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos ( erga omnes ) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, à necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação , àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente” (Rcl n. 2.143-AgR, Relator o Ministro Celso de Melo, Plenário, DJ 6.6.2003).
    7. Na espécie em análise, o objeto da Ação Revisional n. 0515695-23.2019.4.05.8300 é exatamente o mesmo discutido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. Este o teor do acórdão reclamado:
    “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o seu pedido de substituição da Taxa Referencial (TR) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no tocante à correção monetária do saldo de sua conta fundiária. Entende o recorrente que a utilização da TR para correção do saldo resultou em prejuízos, pois o índice em questão passou por declínio constante desde o ano de 1999, até chegar a zero em 2012, não correspondendo, pois, à inflação. Aponta também, em favor de sua tese, a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional a utilização da TR como índice de correção monetária para o pagamento dos precatórios (ADI 4357/DF e ADI 4425/DF). 
    A Lei nº 8.036/90 é clara ao adotar, em seu art. 13, a TR como índice para a correção dos saldos vinculados à caderneta de poupança, senão vejamos: (…)
      Por sua vez, a remuneração básica dos depósitos da poupança é dada pela Taxa Referencial- TR, conforme disciplina o art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993, que dispõe que ‘os depósitos de poupança têm como remuneração básica a Taxa Referencial- TR relativa à respectiva data de aniversário’. Anote-se que a mudança na forma de remuneração da caderneta de poupança empreendida no ano de 2012 não afastou a adoção da TR, conforme teor do art. 2º da lei nº 12.703/2012.
      Verifica-se, assim, que a legislação do FGTS adotou como índice de correção monetária aquele utilizado para a atualização dos valores depositados em caderneta de poupança, ou seja, o índice oficial adotado foi a Taxa Referencial. 
    Por outro lado, a decisão do STF nas ADIs 4357/DF e 4425/DF não implica na inconstitucionalidade da adoção da TR como índice de correção monetária em todas as situações, mas apenas como índice de correção para as dívidas reconhecidas da Fazenda Pública.
    Destarte, o argumento da parte autora de que a utilização da TR para a correção dos saldos vinculados à conta do FGTS é inconstitucional não merece prosperar, sendo indevida a substituição da Taxa Referencial pelo INPC ou por qualquer outro índice remuneratório, diverso do legalmente previsto. 
    Por fim, cumpre observar que o colegiado do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial repetitivo (REsp Nº 1.614.874-SC), de forma unânime, estabeleceu a tese de que ‘a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice’ in verbis: ‘(...)’ 
    Por essas razões, nego provimento ao recurso inominado. 
    A sucumbência em desfavor do demandante, que obteve o benefício da gratuidade judiciária, restringe-se a honorários, que arbitro em 10 (dez) por cento sobre o valor da causa (art. 85, §2º c/c art. 98, §2º do Código de Processo Civil). Referida obrigação, entretanto, fica sob condição suspensiva, podendo ser cobrada se, dentro de 05 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade (art. 98, §3º do CPC). 
    Em face da decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 5090, em 06/09/2019, pelo Ministro Relator Luís Roberto Barroso, e adotando-se a sistemática prevista no microssistema dos Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/01, artigo 14, §5º, §6º), determino o sobrestamento do feito até ulterior deliberação do STF” (e-doc. 13).
    A autoridade reclamada negou provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante e, na mesma decisão, determinou o sobrestamento do feito ao fundamento de estar cumprindo a decisão de suspensão nacional proferida pelo Ministro Roberto Barroso na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5090-MC.
    O ato reclamado foi proferido em 20.2.2020, portanto, após a determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090, não podendo por isso prevalecer. Nesse sentido, por exemplo:
    “o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090-MC para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). (…)
    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.
    Assim, entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para determinar o sobrestamento do Processo 5002732-06.2019.4.02.5109, em trâmite no Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090” (Rcl n. 38.321, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.12.2019).
    “O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que deferiu, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos na contas vinculados ao FGTS.
    Na presente hipótese, assiste razão ao reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito (doc. 5), em inconteste afronta à determinação de sobrestamento de todos os processos que versem sobre a controvérsia.
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o processo encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado.
    Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0524236-45.2019.4.05.8300, até posterior pronunciamento na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO)” (Rcl n. 38.351, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.12.2019).“(...) 
    Assim, observo que foi deferida a medida cautelar na ADI 5.090/DF, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS.
    O Tribunal reclamado afrontou a autoridade do decidido, cautelarmente, na ADI 5090/DF.
    Nesse contexto, verifico ser viável o pleito de suspensão do processo no qual foi proferida a decisão ora reclamada, uma vez que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 5085233-86.2014.4.04.7000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090/DF” (Rcl n. 38.264, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.12.2019).
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo n. 0515695-23.2019.4.05.8300, até o julgamento da Ação Direta Inconstitucionalidade n. 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora